Tribunal: TJDFT
Processo: 0725194-43.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AUTOMÓVEL. PROPRIETÁRIO ESTRANHO À RELAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ANOTAÇÃO DO GRAVAME. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A princípio, para a concessão da medida de busca e apreensão é suficiente a apresentação do instrumento do contrato de alienação fiduciária e a demonstração do inadimplemento das parcelas, com cientificação do devedor, por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, não se exigindo, sequer, que a assinatura constante do referido aviso seja do próprio destinatário.
2. Nos termos do § 1o, do art. 1.361, do CC/2002, a propriedade fiduciária só se constitui após o registro do contrato, público ou particular, junto ao Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos automotores, junto à repartição competente para o licenciamento (DETRAN-DF), com a respectiva anotação no certificado de registro (CRLV).
3. “No presente caso, a instituição financeira não comprovou a anotação da restrição junto ao DETRAN-DF, elemento indispensável à propositura da ação, conforme preceituam os arts. 320 e 434 do Código de Processo Civil” (id 65889023 - Pág. 2).
4. A ausência de comprovação da anotação do gravame junto ao Detran, constitui óbice ao desenvolvimento válido e regular do processo, admitindo a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
5. RECURSO CONHECIDO, mas NÃO PROVIDO